Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703431-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIMEIRE ANA DA SILVA MARQUES, ANDRE RICARDO DA SILVA ROSA APELADO: EDNALDO MARTINS MARQUES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora